Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012252-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAYANE LAURA NASCIMENTO DA SILVA RONDON - CPF: 027.877.991-32 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), FABIANO FERNANDO RONDON - CPF: 012.653.601-54 (APELADO), ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (APELANTE), SIMONE CRISTINA POLIZELI BRITO (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), CMEI WILSON SODRÉ FARIAS (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FERNANDO RONDON - CPF: 012.653.601-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANE LAURA NASCIMENTO DA SILVA RONDON - CPF: 027.877.991-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. F. D. S. R. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. QUEIMADURA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais em favor de NAYANE FERNANDA DA SILVA RONDON, menor que sofreu queimadura de 2o grau no rosto, enquanto estava em sala de aula na Creche Municipal CMEI Wilson Sodré Farias, em 26 de novembro de 2018. O pedido inicial incluiu indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 70.000,00 e danos materiais no valor de R$ 46,15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir a responsabilidade do Município de Várzea Grande pela queimadura sofrida pela autora em ambiente escolar, considerando a omissão no dever de cuidado do aluno;

(ii) estabelecer o valor adequado das indenizações por danos morais, estéticos e materiais, em consonância com a gravidade dos danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundamentada no risco administrativo, sendo devida quando demonstrado o nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano sofrido pela vítima.

4. O Município de Várzea Grande, ao fornecer ambiente escolar, assumiu o dever de guarda e cuidado dos alunos, o que implica na obrigação de prevenir danos, como o ocorrido com a autora, vítima de queimadura de 2o grau.

5. A conduta da professora, ao derrubar cola quente sobre o rosto da autora, configura falha no serviço prestado, justificando a responsabilidade do Município pelos danos causados.

6. O laudo pericial comprovou a gravidade dos danos, com diagnóstico de sequelas estéticas e psicológicas decorrentes da queimadura, o que justifica a fixação do valor de R$ 70.000,00 para os danos morais e estéticos.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados, com a apresentação de comprovantes de despesas de R$ 46,15, o que justifica a condenação nesse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

9. O Município responde objetivamente pelos danos causados aos alunos em ambiente escolar, em virtude de falha no serviço prestado.

10. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado de forma a compensar a vítima e punir o ofensor, considerando a extensão do dano.

11. O valor dos danos materiais deve ser fixado conforme os comprovantes de despesa apresentados.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, Relator Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, Súmula no 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NAYANE FERNANDA DA SILVA RONDON, representada por seus genitores FABIANO FERNANDO RONDON e DAYANNE LAURA NASCIMENTO DA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e por danos materiais no valor de R$ 46,15 (quarenta e seis reais e quinze centavos), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suma, aduz o apelante que o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos se mostra exacerbado, pois não guarda proporcionalidade com a extensão do dano sofrido, bem como extrapola os limites fixados pela jurisprudência consolidada.

Defende a redução do valor da indenização por danos morais e estéticos para patamar inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de reduzir os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 290257017).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 291503872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NAYANE FERNANDA DA SILVA RONDON, representada por seus genitores.

Em breve síntese, na petição inicial foram narrados os seguintes fatos:

- que a autora teve seu rosto queimado por uma cola quente na sala de aula na Creche Municipal CMEI Wilson Sodré Farias no município de Várzea Grande, no dia 26 de novembro de 2018.;

- que a autora estava sentada com seus coleguinhas olhando a professora Andréia que pendurava enfeites no teto, quando esta última derrubou cola quente no rosto da autora, que estava sentada próximo da professora;

- que a autora sofreu queimadura de 2o grau;

- que o genitor da autora recebeu uma ligação dizendo que uma coleguinha havia queimado a menina, logo depois outra ligação dizendo que ele precisava ir rápido, pois a criança chorava muito. Em 15 minutos seu genitor chegou à escola e somente no caminho do hospital é que receberam a informação que, na verdade, foi a professora quem havia queimado a criança;

- que a autora não recebeu nenhum amparo da escola, apenas lavaram o rosto dela com água e os pais só foram avisados 1 hora depois do ocorrido;

- que após o ocorrido, a autora ficou diferente, traumatizada, bem como raivosa. Não dorme direito, pois acorda assustada e demonstra baixa autoestima devido à mancha em seu rosto provocada pela queimadura de 2° grau.

Na inicial, a autora moveu ação em face do Município de Várzea Grande, aqui apelante, e de SIMONE CRISTINA POLIZELI BRITO e ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, respectivamente, técnica de desenvolvimento infantil e professora da rede pública municipal de ensino, ambas servidoras do Município de Várzea Grande, as quais, na decisão saneadora, foram excluídas do polo passivo.

Assim, a pretensão inicial se cinge à condenação do Município apelante ao pagamento de (i) indenização por danos morais no valor de R$40.000,00; (ii) indenização por danos estéticos no valor de R$40.000,00; e (iii) indenização por dano material no valor de R$46,15.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular acolheu os argumentos da autora, julgando parcialmente procedente a demanda, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e por danos materiais no valor de R$ 46,15 (quarenta e seis reais e quinze centavos), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega que, embora reconheça o dever de indenizar, o
quantum
fixado deve ser reduzido para patamar razoável, considerando precedentes envolvendo casos de queimadura de segundo grau em extensão corporal superior ao ocorrido no presente caso.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida integralmente.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade prestada na rede pública o Poder Público responde sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

Em relação ao ambiente escolar, como bem pontuou o Juízo singular, incumbe ao Estado o dever de guarda. Assim sendo, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede pública, o Poder Público assume o compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo, sob pena de incidir em responsabilidade pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.

No caso, restou introverso que a autora sofreu queimadura de 2o grau em seu rosto, na sala de aula na Creche Municipal CMEI Wilson Sodré Farias no município de Várzea Grande, no dia 26 de novembro de 2018; que a autora estava sentada com seus coleguinhas olhando a professora Andréia que pendurava enfeites no teto, quando esta última derrubou cola quente no rosto da autora, que estava sentada próximo da professora.

Para elucidar os danos morais e estéticos e o seu nexo de causalidade com o evento danoso, foi deferida a produção de prova pericial na fase instrutória. O laudo da
expert
concluiu que (ID 290257007):

[...]
Quanto à existência da doença alegada
: a menor apresenta os diagnósticos estabelecidos de:

• CID-10: T95. Sequelas de queimaduras, corrosões e geladuras

• CID-10: F41.1 Ansiedade generalizada

Quanto à natureza da lesão e ao nexo causal
:
trata-se de natureza traumática e nexo de causa estabelecido com o acidente sofrido no dia 26 de novembro de 2018
.

Quanto ao dano corporal
: após analisar detalhadamente as condições físicas da menor, os documentos acostados aos autos e as atividades relatadas, concluo que:
a mesma foi vítima de queimadura na face que resultou em dano estético e mental, sendo o primeiro sem a indicação de tratamento atual e o segundo com a orientação profissional de acompanhamento psicológico sem prazo definido
.
Como forma de quantificação, apresenta o
dano estético em 29% e o dano mental em 5%
, segundo o Método de Barrot e a Tabela Brasileira para a Apuração do Dano Corporal da ABMLPM (Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica) de 2024, respectivamente. [...]
(Destaquei)

Logo, restaram comprovados (i) a conduta omissiva da servidora/professora do Município apelante, violadora do dever de cuidado com a autora/estudante; (ii) os danos morais e estéticos causados pela queimadura de 2o grau no rosto da autora, por cola quente derrubada em seu rosto; e (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano.

Presentes, pois, os requisitos da responsabilidade civil do Município de Várzea Grande, faz jus a autora à indenização pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

No tocante aos
danos materiais
, estes foram comprovados por meio dos elementos trazidos com a petição inicial, notadamente 2 comprovantes de despesas realizadas com a aquisição de medicamentos, sendo um no valor de R$35,00 e outro no valor de R$11,15, cuja soma alcança a quantia de R$46,15.

Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária, desde a data do vencimento, pelo IPCA-E, até 08/12/2021, e, a partir de então, deverão ser observados, para ambos, os índices da taxa SELIC, nos termos do art. 3o, da EC n. 113/2021, tudo apurado mediante simples cálculos aritméticos.

Em relação à reparação do
dano moral e estético
suportado, decorrente das sequelas com a queimadura no rosto da autora, o
quantum
indenizatório deve ser tal a atribuir à vítima uma quantia suficiente para anestesiar a lesão, compensando pela ofensa irrogada; bem como para punir o ofensor, especialmente de modo a impedi-lo de voltar a praticar ato semelhante.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos infligidas à autora,
inclusive considerando as conclusões do laudo pericial judicial
, afigura-se razoável manter o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral e estético.

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025